Tribunal: TJBA
Processo: 8005632-79.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8005632-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MARCIO COSTA QUERINO

Advogado(s)
:
ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO, THYAGO SANTANA DE ANDRADE

REQUERIDO: 2ª VARA DE TÓXICO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AÇÃO AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE PROVOCAR UM REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS NA 1ª E NA 2ª INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Requerente fundamenta a pretensão de revisão no art. 621, I, do CPP, aduzindo que a sentença condenatória contraria o texto expresso da lei penal, uma vez que “as provas que foram obtidas pelos policiais e, que embasaram a materialidade da denúncia, são ilegais, de acordo o entendimento do STJ, sendo que, se as mesmas tivessem sido desentranhadas, conforme prevê o art.157, do CPP, a denúncia restaria esvaziada, razão pela qual, busca-se em revisão criminal anular a condenação, em face das provas obtidas por meio ilícito”.

2. De forma subsidiária, o Requerente postula, em caso de manutenção da condenação, seja realizada a detração penal, para fins de abrandamento do regime prisional inicial.

4. A simples leitura da petição inicial deixa evidente que o propósito é utilizar a Revisão Criminal como mais um recurso, considerando que constitui mera repetição dos argumentos deduzidos e rechaçados no julgamento do recurso de apelação. Verifica-se, com isso, que a matéria foi amplamente debatida, conforme consta explicitamente no acórdão rescindendo.

5. Nesse cenário, cumpre ressaltar que a Revisão Criminal não se presta a mero revolvimento do substrato de prova já examinado. Para o exercício desta peculiar ação, a Lei exige que o seu autor apresente novos elementos concretos e prova que autorizem a relativização da coisa julgada.

6. Inadmissível, portanto, a pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que o Requerente não demonstrou, de maneira indubitável, tratar-se o caso dos autos de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal brasileiro.

7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da presente Revisão Criminal e, no mérito pelo seu não provimento.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal nº 8005632-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Requerente

MARCIO COSTA QUERINO
e como
Requerido o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em não conhecer a presente Revisão Crimina
l, nos termos do voto condutor.